Tribunal: TRF3
Processo: 5017256-50.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
789/821)

5017256-50.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – HASTA PÚBLICA ARREMATAÇÃO - PARCELAMENTO NÃO CUMPRIDO - PARTICIPAÇÃO EM NOVO LEILÃO – POSSIBILIDADE

I – O artigo 98, §§ 1o e 6o da Lei 8.212/91, norma especial, não impede aqueles que descumpriram obrigações firmadas em hastas públicas anteriores de participarem de novas praças ou leilões.

II – Descumprir parcelamento de dívida fiscal assumido em hasta implica apenas na inscrição no montante inadimplido em dívida ativa em nome do arrematante.

III – Se a dívida fiscal foi substituída pelo preço da arrematação, o interesse para questionar a legalidade ou não da participação do arrematante na hasta pública não é do arrematado.

IV - Agravo instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017256-50.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: MECANICA MASATO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA MARIA PARISI - SP116515-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017256-50.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: MECANICA MASATO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA MARIA PARISI - SP116515

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por MECÂNICA MASATO LTDA contra decisão de fls. 448 autos principais que, em sede de impugnação aos bens arrematados na execução fiscal lhe movida pela União Federal, objetivando o reconhecimento judicial de nulidade da arrematação, a teor do disposto no item 10, 10.1, “b” do Edital de Leilão, ao argumento de que o arrematante, Ricardo Martins Domingues, estava impedido de participar do leilão por não ter cumprido parcelamento assumido em hastas publicas anteriores, indeferiu pedido formulado pela impugnante, ao fundamento de que as consequências jurídicas pelo não pagamento das parcelas relativas ao parcelamento do valor da arrematação estão contidas do art. 98, § 6o da Lei Específica no 8.212/91.

Afirma que o pagamento das parcelas está sendo feito normalmente, conforme se constata nos autos principais, e que não lhe cabe analisar parcelamento administrativo firmado entre o fisco e arrematante, nem impedir a participação deste em hasta pública no âmbito da Justiça Federal.

Agravante: articula nesta sede os mesmos argumentos articulados em sua peça impugnativa, apoiando-se na tese de que, nos termos do item 10.1, “b” do edital, o arrematante não poderia ter participado da hasta pública, já que rompeu parcelamento firmado anteriormente em outra hasta pública.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017256-50.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: MECANICA MASATO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA MARIA PARISI - SP116515

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): A questão de parcelamento não cumprido firmado em hasta pública se resolve mediante a aplicação da norma especial prevista no art. 98, §§ 1o e 6o da Lei 8.212/91, in verbis:

“Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à hasta pública:

§ 1o Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários.

§ 6o Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, que será acrescido em cinqüenta por cento de seu valor a título de multa, e, imediatamente inscrito em dívida ativa e executado.”

Ratifica o acima exposto no seguinte julgado:

“EMEN: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E DO INSS. PARCELAMENTO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO. ART. 98, §§1o E 2o DA LEI N. 8.212/91. ESPECIALIDADE EM RELAÇÃO AO ART. 690, DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO VIA PAGAMENTO PARCELADO DO BEM EM SEGUNDO LEILÃO POR QUALQUER VALOR EXCETUADO O VIL E PAGAMENTO DE ENTRADA INFERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO PARCELADA QUE NÃO FOI PREVISTA NO EDITAL DE LEILÃO, CONFORME ART. 98, §2o, DA LEI N. 8.212/91. 1. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS e dívida ativa da União vige o regramento especial estabelecido na Lei n. 8.212/91 e Lei n. 6.830/80 (LEF), sendo que a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível. Precedentes: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.272.827 - PE, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.05.2013 e REsp. n. 1.070.369/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em 14.10.2008. 2. No caso concreto, por se tratar de parcelamento do pagamento do valor da arrematação em execução fiscal da dívida ativa originalmente do INSS e agora da União, vige o art. 98, da Lei n. 8.212/91, por especialidade, que permite a alienação do bem no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil, e inclusive mediante pagamento parcelado do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários (hodiernamente, art. 10 et seq. da Lei n. 10.522/2002). 3. Consoante o art. 98, §2o, da Lei n. 8.212/91, todas as condições do parcelamento da arrematação deverão constar do edital de leilão, sob pena de nulidade na forma do art. 244, do CPC (situações em que a lei prescreve determinada forma, sem cominação de nulidade). 4. Adotadas essas condições expressamente no edital de leilão, exclui-se a incidência do art. 690, §1o, do CPC, por evidente incompatibilidade, pois faz as exigências de alienação por valor nunca inferior à avaliação e oferta de 30% (trinta por cento) do valor à vista, requisitos que contrariam o disposto no art. 98, da Lei n. 8.212/91: a) no que diz respeito à alienação do bem no segundo leilão por qualquer valor, excetuado o vil; b) no que se refere à exigência de pagamento no ato apenas do valor da primeira parcela (não se exige a entrada de 30%); e c) à adoção das regras dos parcelamentos administrativos já praticados no âmbito da Dívida Ativa da União e do INSS (art. 10 et seq. da Lei n. 10.522/2002 incompatível com a adoção da "proposta mais conveniente"). 5. Situação em que a arrematação ocorreu de forma parcelada sem que as condições do parcelamento da arrematação tivessem constado do edital de leilão, impedindo que outros licitantes pudessem acorrer à hasta pública em iguais condições ao que efetivamente arrematou, sendo flagrante o prejuízo ao executado que viu seu bem ser alienado por valor inferior ao que poderia atingir se houvesse outros concorrentes. 6. Recurso especial provido. ..EMEN:”

( STJ, Resp. no 1431155., 2a Turma, rel. Mauro Campbell Marques, DJE 02-06-2014)

A norma especial supra não impede aqueles que descumpriram obrigações firmadas em hastas públicas anteriores de participarem de novas praças ou leilões.

Em respeito ao princípio da legalidade, mesmo em se tratando de parcelamento inadimplido, a única consequência legal é o vencimento antecipado das parcelas e inscrição do saldo remanescente em dívida ativa em nome do arrematante.

Além do mais, o interesse para questionar a nulidade apontada não é da recorrente, pois sua dívida fiscal foi sub-rogada no preço da arrematação, tanto que se o parcelamento não for adimplido é sobre os ombros do arrematante que recaem consequências legais decorrentes.

A ausência de prejuízo insere a questão na seara do princípio pás de nullité sans grief; ou seja, não há nulidade sem prejuízo, ainda que seja absoluta, conforme, também, entendeu o Superior Tribunal de Justiça no seguinte julgado:

“EMEN: ERESP. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA OITIVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE UM MÍNIMO DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ABALO AO DIREITO DE DEFESA. PROVA DESIMPORTANTE. MERA CONFIRMAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO DA CAUSA. A violação ao contraditório enquadra-se no rol das nulidades absolutas, pois envolve o direito de observância de garantia do devido processo legal. No entanto, embora se trate de nulidade de natureza absoluta, o efeito de sua inobservância deve levar em consideração a finalidade do ato e o seu conteúdo para os fins da causa, pois não se mostra possível anular o processo com base em vício que não trouxe qualquer prejuízo ao direito de defesa, tampouco influiu no juízo de convencimento do julgador. No caso, a prova testemunhal colhida sem o contraditório apenas ratificou fato incontroverso da causa reconhecido pela própria defesa. Embargos desprovidos. ..EMEN:”

( STJ, ERESP no 1201317, Corte Especial, rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 19-08-2013)

Dessa forma, só a Fazenda Pública tinha interesse legítimo para questionar a participação de Ricardo Martins Domingues na hasta pública impugnada, já que é ela quem sofre os efeitos da inadimplência do mesmo em outros parcelamentos firmados em hastas públicas anteriores.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – HASTA PÚBLICA ARREMATAÇÃO - PARCELAMENTO NÃO CUMPRIDO - PARTICIPAÇÃO EM NOVO LEILÃO – POSSIBILIDADE

I – O artigo 98, §§ 1o e 6o da Lei 8.212/91, norma especial, não impede aqueles que descumpriram obrigações firmadas em hastas públicas anteriores de participarem de novas praças ou leilões.

II – Descumprir parcelamento de dívida fiscal assumido em hasta implica apenas na inscrição no montante inadimplido em dívida ativa em nome do arrematante.

III – Se a dívida fiscal foi substituída pelo preço da arrematação, o interesse para questionar a legalidade ou não da participação do arrematante na hasta pública não é do arrematado.

IV - Agravo instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.